Tribunal: TJDFT
Processo: 0747804-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. COMPETÊNCIA DO TJDFT. TETO REMUNERATÓRIO. ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A competência para processar e julgar o presente mandado de segurança, impetrado contra ato reputado ilegal atribuído ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é do TJDFT, conforme art. 8o, inc. I, alínea “c”, da Lei 11.697/2008 e art. 13, inc. I, alínea “c”, do RITJDFT.
2. Consoante tese fixada no Tema no 1.009/STJ, os pagamentos indevidos a servidores públicos decorrentes de erro administrativo estão sujeitos à devolução, salvo comprovação da boa-fé objetiva.
3. Comprovada a boa-fé da impetrante no recebimento dos valores, incabível a sua devolução.
4. Reconhecida a competência desse E. TJDFT para julgar o feito. Concedeu-se a segurança. Maioria.